Tribunal: TJSP
Processo: 1003754-53.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EM FATURA DECORRENTE DE CONTRTAÇÃO DE CARTÃO DE SERVIÇOS ("CARTÃO DE TODOS"). DISTRATO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. PERMANÊNCIA DE COBRANÇAS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EM FATURA DECORRENTE DE CONTRTAÇÃO DE CARTÃO DE SERVIÇOS ("CARTÃO DE TODOS"). DISTRATO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. PERMANÊNCIA DE COBRANÇAS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Alegação de descontos indevidos durante os meses posteriores ao distrato formalizado perante à contratada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir a pertinência do pedido de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Caso em que a contratante comprovou a formalização e aceite do distrato por parte da contratada, persistindo, indevidamente, as cobranças diretamente em fatura de consumo de energia elétrica. Ausência de legitimidade da cobrança. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva e solidaria dos participantes da cadeia de consumo. Danos morais caracterizados. Consequências que extrapolam o mero aborrecimento.
4. Quantum indenizatório arbitrado em R$5.000,00 por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de condizer com as peculiaridades do caso concreto.
5. Sentença modificada para acolher o pedido relativo à indenização por danos morais. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
IV. Dispositivo.
6. Recurso provido.